Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. CONVERTIDOS EM DEFINITIVOS. PEDIDO SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA REALIZADO EM RAZÕES DO RECURSO. INCABÍVEL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PAI JOVEM. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DE OUTRA FAMÍLIA. INCABÍVEL REDUÇÃO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. O Poder familiar é fundamento da fixação de alimentos devidos aos filhos menores, em consonância com o art. 22 do ECA e 1.694 do Código Civil.
3. Incabível a redução dos alimentos fixados na sentença, considerando que o réu apelante é jovem, presumidamente saudável; e a alegação de não ter renda fixa e manter outros filhos não é suficiente para ilidir sua obrigação ou consubstanciar o pedido de mitigação da verba alimentar, já fixada em valor ínfimo (30% do salário-mínimo), quando ausente a comprovação da incapacidade contributiva.
4. A fixação dos alimentos aos filhos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1694, § 1o, do Código Civil.
5. Presumível a necessidade dos alimentos em favor dos filhos menores, sob o poder familiar, haja vista ausência de condições dignas de sobrevivência sem o auxílio do alimentante.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.